Tribunal: TJDFT
Processo: 0740458-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740458-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/11/2022, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inc. II, e art. 180, caput, todos do Código Penal. Registra que realizada a audiência de custódia, o juízo homologou parcialmente o flagrante, considerando a tipicidade indiciária somente do delito de receptação, e concedeu a liberdade provisória ao custodiado mediante pagamento de fiança do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informa que o paciente permanece preso há 14 (quatorze) dias, em virtude de não ter disponibilizado o valor arbitrado pelo juízo, pois está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, bem como sua família, que informou estar em dificuldades para comprar itens básicos de alimentação. Sustenta, assim, a ilegalidade da prisão, impondo-se seja imediatamente relaxada, pois o custodiado não pode permanecer no cárcere quando a prisão cautelar ou temporária não foi decretada. Invoca o art. 5o, LXI, da CF, ressaltando que há apenas duas hipóteses legítimas de prisão: prisão em flagrante e prisão por ordem judicial fundamentada (preventiva ou temporária), não ocorrendo, na hipótese, nenhuma das duas. Assevera que a natureza jurídica da fiança é medida cautelar diversa da prisão, sendo um contrassenso a pessoa não ser imediatamente solta; faz analogia com outras medidas, tais como o comparecimento mensal do acusado em juízo, situação que não autoriza a permanência no cárcere até a data do comparecimento. Discorre sobre o instituto da fiança, trazendo à baila decisão do STJ que entende pelo descabimento da medida devido ao impacto da pandemia do COVID-19 sobre a economia do país, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo a renda do cidadão. Destaca que a liberdade, para o ordenamento jurídico vigente, não pode ficar condicionada à condição econômica, devendo, na hipótese dos autos, ser concedida a isenção de fiança diante da hipossuficiência financeira do custodiado, sob pena de se consagrar a constitucionalmente vedada modalidade de prisão por dívida. Requer, assim, com fundamento no art. 5o, LXI e XLIII, da Constituição Federal, a concessão da ordem para que haja o imediato relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, que seja reconhecia a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo quando o delito a ele imputado é praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/11/2022 pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de agentes e receptação dolosa (ID 41743212). Apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em 18/11/2022, aquele juízo não vislumbrou elementos indiciários que demonstrassem a prática do crime de roubo e, quanto ao crime de receptação, constatou que a conduta do autuado não evidenciaria periculosidade exacerbada a ponto de justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 41743212). Assim, o d. juízo concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais), impondo-lhe, ainda, outras medidas, a fim de mantê-lo vinculado ao processo. A hipótese trazida aos autos demonstra a ocorrência dos requisitos para o deferimento da liminar, haja vista a constatação de que o paciente se encontra preso tão somente por não ter pago a fiança arbitrada pela decisão acoimada de ilegal. Com efeito, em que pese não haver informações quanto às condições financeiras do paciente, este encontra-se preso há 14 (quatorze) dias, cuja defesa está sendo conduzida pela Defensoria Pública. Ressalta-se que o paciente tem 20 anos, sem profissão declarada, afirmando, seus familiares, não possuir condições sequer para a aquisição de itens básicos de alimentação. Tal situação permite presumir que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa. Outrossim, o constrangimento ilegal é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Custódia entendeu não haver elementos concretos a autorizar a prisão preventiva do paciente, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por considerar compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão da liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal, senão vejamos: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Acerca do tema, o entendimento que predomina no e. STJ é no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, nos termos do art. 350 do CPP. Confira-se: “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)” “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)” No mesmo sentido, trilha a jurisprudência desta e. 2a Turma Criminal, conforme ementas a seguir colacionadas: “Fiança. Falta de meios para o pagamento. Dispensa. Não dispondo o acusado de meios para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-la, mantendo-se as medidas cautelares diversas fixadas. Ordem concedida. (Acórdão 1641541, 07375721120228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO AGRAVADA PELO CONCURSO DE AGENTES OU EMPREGO DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PACIENTES. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. HC COLETIVO No 568.693/ES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que as pacientes não possuem condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e, também, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC Coletivo no 568.693/ES que, no contexto das medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, concedeu a ordem para determinar, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, a soltura das pessoas beneficiadas com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, ainda privadas da liberdade em razão do não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada às pacientes, concedendo-lhes a liberdade provisória mediante a medida cautelar fixada pela autoridade impetrada, sob pena de revogação da liberdade concedida e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1438251, 07197683020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 23/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1, DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.045,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres 2. O fato de o paciente continuar preso vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. 4. Os elementos dos autos demonstram que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança (fixada em R$ 1.045,00), razão pela qual deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1286574, 07383687020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E deste Relator: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR MAIS DE VINTE DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. Ao tempo da impetração do presente habeas corpus, o paciente já contava com 20 (vinte) dias de prisão, pois fora preso em flagrante no dia 2.2.2022, ao tentar furtar mercadorias de uma farmácia, incorrendo na conduta descrita no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. O constrangimento ilegal, neste caso, é manifesto, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia deixou de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, apesar da extensa FAP do paciente evidenciar a reiteração delitiva em crimes dessa natureza, fixando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP por entender compatíveis com a situação em apreço, incluindo a fiança. 3. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício, usuário de crack, tendo praticado o crime para adquirir a droga. 3.1. Tal situação permite a conclusão que o paciente realmente não possui meios de pagar o valor arbitrado para a fiança, a indicar que permanecerá preso, ainda que possível a fixação de medida cautelar diversa. 4. Nesse cenário, a manutenção do paciente em cárcere mostra-se medida contrária ao escopo da referida decisão, impondo-se a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória ao preso, nos termos em que autorizado pelos arts. 352, § 1o, I e 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1406991, 07055222920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (G.n.). Nesse passo, a hipótese dos autos justifica isentar o paciente do pagamento da fiança, à vista das circunstâncias que apontam para a sua impossibilidade de solver o valor arbitrado pelo juízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela Autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se o Alvará de Soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de novembro de 2022 08:01:30. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator